Tribunal: TCU
Processo: 007.856/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia - Supostas irregularidades cometidas no âmbito da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, objetivo: Contratos de apoio administrativo para contratação de Serviços e Mão de Obra.

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Sérgio Fernandes Alonso, ante o recolhimento integral da multa individual, que lhe foi aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 3135/2021-TCU-Plenário e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.856/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.396/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Sérgio Fernandes Alonso (XXX.876.128-XX). 1.3. Interessado: Sérgio Fernandes Alonso (XXX.876.128-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Eduardo Henrique Willat Alves (24455/OAB-PB). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.